Tribunal: TJMT
Processo: 0036346-69.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 36346/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) – PETIÇÃO NÃO COLACIONADA AO CADERNO PROCESSUAL - OMISSÃO EVIDENCIADA – IRRETROATIVIDADE DA LEI – AFASTADA – FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO NO ACÓRDÃO – PRODUTO IN NATURA – NÃO ABARCADO NO PROGRAMA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – SEM EFEITOS INFRINGENTES - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
1- De fato, a evidencia na omissão alegada tendo em vista que quando do julgamento, a petição juntada em momento anterior pelo advogado ainda não havia sido colacionada ao caderno processual.
3 - Não obstante as alegações trazidas no petitório, verifica-se que razão não lhe assiste, conforme fundamentação já exarada no acórdão recorrido, a parte foi autuada em razão do agente fiscal plantonista ao inspecionar as mercadorias (milho e soja), concluir que se tratavam de grãos “in natura”, não havendo o devido beneficiamento/industrialização do produto para fins de benefício do PRODEIC, e a lei anterior já havia restrições quanto a circulação de grãos in natura
4 - No que diz respeito a argumentação do embargante de irretroatividade da lei, também não merece prosperar, uma vez que a lei de 2019 sequer foi mencionada no acórdão, e que o entendimento esboçado no acórdão recorrido é que já na vigência da Lei anterior era vedado o benefício do PRODEIC para os produtos “in natura”, sendo que o descontentamento da parte com a convicção/argumentação não tem condão de tornar o acórdão omisso, obscuro ou contraditório.
5- Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

EMBARGANTE:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargado, à unanimidade, proveu o apelo, restando, assim, ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS E SOJA EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL/BENEFICIAMENTO - ÔNUS DA AUTORA - INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DO PRODEIC - DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DOS TADS MANTIDOS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.
Se a parte autora não provou nos autos que os milhos e soja em grãos transportados haviam passado por processo industrial/beneficiamento não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal.
Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportados, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD)..”

Nas razões recursais, sustenta que havia protocolado petição via PEA na data de 20/03/2020 e que essa não havia sido juntada ao feito quando da prolação do acórdão.
Ressalta, que a Lei Complementar n.º 631/2019 alterou as regras do PRODEIC (Lei n.º 7.958/03) passando (para o futuro) a vedá-lo para milho à granel (em grãos e in natura) e proibindo sua reinstituição (futura) para este caso, segundo consta no § 7º, do art. 15, e no art. 50, que alterou o § 2º do art. 8º da Lei 7.958/03.
Assim, se somente agora, para o futuro, em razão desta alteração legislativa, foi vedado incidir o benefício fiscal para milho in natura e à granel, bem como reinstituí-lo para este caso, conclui-se facilmente que antes desta lei complementar era permitido e legal, e a luz do princípio da irretroatividade da legislação tributária, prevista no artigo 105 do CTN, entendimento contrário não pode retroagir para exigir obrigação tributária principal.
Por fim, ressalta que, nos termos do artigo 489, §1º, V, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual. (fls. 218/226).
Ausente as contrarrazões (fls. 228).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargado, à unanimidade, proveu o apelo.
Alega o embargante que havia protocolado petição via PEA na data de 20/03/2020 e que essa não havia sido juntada ao feito quando da prolação do acórdão.
De fato, a evidencia na omissão alegada tendo em vista que quando do julgamento no dia 09/09/2020 a petição juntada em momento anterior pelo advogado ainda não havia sido colacionada ao caderno processual motivo pelo qual passo a sanar a omissão invocada.
A petição do advogado de fls. 213/214 alega que a abusividade dos termos de apreensões, tendo em vista que a lei n 7.958/03 pelo qual ele foi autuado tinha autorização para transportar produtos in natura, enquanto que o acórdão foi valorado com base em uma lei posterior.
Não obstante as alegações trazidas no petitório, verifica-se que razão não lhe assiste, conforme fundamentação já exarada no acórdão recorrido, a parte foi autuada em razão do agente fiscal plantonista ao inspecionar as mercadorias (milho e soja), concluir que se tratavam de grãos “in natura”, não havendo o devido beneficiamento/industrialização do produto para fins de benefício do PRODEIC, e a lei anterior já havia restrições quanto a circulação de grãos in natura , nesse sentido, cola-se do trecho do acordão:
(...)A insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade ou não da lavratura dos TADs pelo agente de fiscalização da SEFAZ/MT e se os produtos são ou não beneficiados, pois a apelada é beneficiária do PRODEIC, o qual contempla produtos beneficiados.
Preambularmente, para compreensão da controvérsia necessário se mostra tecer algumas considerações sobre o PRODEIC, que nada mais é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.
No caso dos autos, não há dúvidas com relação ao fato da parte autora/Apelada ser beneficiária do PRODEÌC, todavia, nos TADs n.º 979136-0, 979101-2 e 979087-1 em questão consta que, embora o contribuinte seja optante do PRODEIC, o produto (MILHO e SOJA) que estavam sendo transportados, encontravam-se em estado natural, ou seja, “não havendo qualquer tipo de beneficiamento/industrialização”, motivo pelo qual, aquelas notas fiscais não poderiam ser concedido benefício fiscal.
Sobre o assunto, o Regulamento de ICMS, a que se refere o Decreto nº 2212/2014, conceitua os “produtos industrializados” e “produtos em estado natural” da seguinte forma:
“Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:
[...]
II – considera-se, ainda:
[...]
c) industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: 1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);
2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, doacabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);
3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem)
4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);
5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento); d) em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondiciona mento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento
No caso dos autos, verifica-se das Notas Fiscais/DANFEs números de fls. 52/90 que constou como especificação a informação “Milho Beneficiado”, não sendo possível verificar se de fato eles passaram por processo industrial com agregação de valor, ou que possuem qualquer característica de produto industrializado descrita no dispositivo legal acima transcrito, requisito essencial para a aplicabilidade dos benefícios tributários do PRODEIC.
Da mesma forma, observa-se do acordo firmado entre a autora/Apelante e o Estado de Mato Grosso, que o benefício de ICMS oriundos do PRODEIC, no caso de comercialização de Milho, deve incidir apenas quando se tratar de Milho Beneficiado, Milho para Pipoca, Milho Banco, Resíduos de Milho e Quirera de Milho, nada mencionado sobre a possibilidade de aplicação da benesse quando contar como produto vendido somente a informação “ Milho Beneficiado”.
Consigna-se que, no presente caso, com relação ao ônus da prova, aplica-se a regra geral, devendo a parte autora (Apelada) provar o fato constitutivo de seu direito, e a Requerida (Apelante) os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, como cito: “Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Com efeito, uma vez que a parte autora não demonstrou que o produto transportado sofreu processo de industrialização e nem que se trata de Milho Beneficiado, Milho para Pipoca, Milho Banco, Resíduos de Milho e Quirera de Milho, entende que agiu com acerto o Agente Fiscal ao lavrar os TADs em questão, em razão da inaplicabilidade do benefício do PRODEIC nas operações. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA LAVRATURA TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADO NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO - INAPLICABILIDADE DO PRODEIC - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CORRETA DO FORNECEDOR DO PRODUTO EM ESTADO NATURAL (PRODUTOR RURAL OU ARMAZÉM) - INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO - DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DO TAD MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado. O Termo de Apreensão e Deposito (TAD) lavrado sob o fundamento de que as notas fiscais eram inidôneas, uma vez que não constou no documento a origem dos produtos transportados, bem como por não se tratar de produção industrial e sim rural, não podendo, por esses motivos, serem beneficiadas pelo PRODEIC. Se a parte autora não provou nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODEIC no acordo firmado com o Estado, não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal. Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportado, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Deposito (TAD). (N.U 1000500-98.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 12/02/2020). (destaquei)
Com efeito, a fruição dos benefícios do PRODEIC carece da demonstração de que os produtos comercializados estejam de acordo com os requisitos exigidos para o credenciamento, no que se refere ao processo de agregamento de valor, bem como o fato de que a afirmação da autora, sem a produção de qualquer prova, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade que repousa sobre os TADslavrados.
Consta no TAD nº 979136-0 a seguinte informação:
“(...) No decorrer do plantão foram verificadas diversas cargas da empresa supracitada e colhidas amostras da mercadoria transportada, sendo que a estas se referem a milho em grãos, “in natura”, não havendo ocorrido qualquer tipo de beneficiamento/industrialização por parte da Empresa remetente J.A.F.Ferreira Alimentos.
(...)
Constatamos, assim, que o contribuinte está comercializando produtos primários fora dos benefícios acima citados e sem recolhimento antecipado do imposto. A mercadoria ora transportada não sofreu processo que alterasse a natureza primária da mesma e há que se ressaltar que o PRODEIC do contribuinte se refere a produtos industrializados ou beneficiados pelo próprio estabelecimento. Nesse caso o benefício do PRODEIC para o recolhimento e utilização crédito presumido não se aplica na operação.”
Dessa forma, conforme anotado, após verificação física das mercadorias transportadas o Agente Fiscal concluiu que, apesar dos documentos fiscais constar o transporte de milho e soja “beneficiados” se tratava, do transporte de grãos “in natura”, ou seja, sem qualquer beneficiamento ou sem ter sido submetidos a qualquer processo que alterasse a sua natureza primária à exceção daquele resultante da própria colheita do produto, que não caracteriza beneficiamento, haja vista que consiste apenas na separação dos grãos de soja em vagem, processo realizado pela colheitadeira durante o procedimento de colheita na propriedade rural.
Assim, diante da indevida utilização dos benefícios do PRODEIC e da não demonstração correta da origem dos produtos transportados, se mostra legítima a lavratura dos TADs 979136-0, 979101-2 e 979087-1. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para retificar a sentença, julgando improcedentes os pedidos. (...)”

Assim, fica evidenciado a omissão e proferida sua valoração neste ato, porém, sendo ela incapaz de alterar o convencimento já exarado do acordão de fls. 206/2010.
No que diz respeito a argumentação do embargante de irretroatividade da lei, também não merece prosperar, uma vez que a lei de 2019 sequer foi mencionada no acórdão, e que o entendimento esboçado no acórdão recorrido é que já na vigência da Lei anterior era vedado o benefício do PRODEIC para os produtos “in natura”, sendo que o descontentamento da parte com a convicção/argumentação não tem condão de tornar o acórdão omisso, obscuro ou contraditório.
Outrossim, ressalto, que conforme asseverado no acórdão o ônus da prova era da parte em demonstrar que o produto foi beneficiado, conforme constava da nota fiscal, pois o agente fiscal in loco constatou que se tratava de produto “in natura”, ônus da prova do qual o embargante não se desvencilhou embora toda instrução processual, desse modo evidencia que ele quer rediscutir a matéria o que é vedado em sede de aclaratórios.
Embora a parte tenha citado precedentes (fls. 223) de minha relatoria de casos análogos, verifica-se que há evidente distinção, uma vez que nos processos mencionados tratam-se de suspensão do incentivo fiscal (PRODEIC), sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal.
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Diante do exposto, acolho em parte os embargos apenas para sanar a omissão quanto a análise da petição não juntada aos autos com antecedência a época da prolação do julgado, sendo rejeitado nos demais termos uma vez que se trata de evidente rediscussão vedada diante da limitação material do recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR